Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. DEFEITO. PERMANÊNCIA EM OFICINA MECÂNICA PARA REPARO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os danos materiais não são presumidos e devem ser provados, o que não ocorreu no caso concreto, em que o autor não demonstrou que o veículo com defeito permaneceu na oficina; que houve recusa da ré em fornecer carro reserva; que teve gastos com taxi/uber durante a suposta indisponibilidade do bem, portanto, inexistindo provas mínimas do pedido de danos materiais, impõe-se a sua improcedência.
2. Considerando que apenas a parte autora interpôs recurso de apelação e que a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de condenação da ré em danos materiais caracteriza reformatio in pejus, a manutenção da sentença, que julgou prejudicado referido pleito, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto ao ponto, é medida que se impõe.
3. O mero inadimplemento contratual, decorrente da existência de problemas mecânicos no automóvel adquirido pelo autor, sem outros fatores capazes de violar atributos da personalidade, não é suficiente para caracterizar o dano moral a ensejar a condenação da parte ré, sobretudo quando não demonstrado que o autor ficou impossibilitado de cumprir suas obrigações profissionais, como alegou na inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.